Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada.
3. Não obstante positivada no ordenamento pátrio, e malgrado sirva de parâmetro fundamental para o reconhecimento dos casos de litispendência e coisa julgada, a regra da Tríplice Identidade, em determinadas situações, pode se revelar insuficiente ao propósito que se destina: aferir a similitude entre as demandas, evitando o reexame de questão coincidente. Haverá casos em que, mesmo diante da ausência de absoluta identidade dos elementos da ação, o magistrado deve examinar se a relação jurídica é a mesma (Teoria da Identidade da Relação Jurídica).
4. Se, de um lado, os pedidos e as causas de pedir são os mesmos em ambas as causas ora cotejadas, de outro lado, a distinção restrita ao elemento subjetivo (polo ativo) não é suficiente a afastar a identidade da relação jurídica. Isso porque o autor é casado com a autora da ação anteriormente julgada e, como consequência, o imóvel sobre o qual recaem os pedidos de regularização integram a comunhão do casal.
5. Recurso conhecido e desprovido.